Tribunal: TJES
Processo: 5022210-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022210-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: P. M. P. e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ARIPIPRAZOL. TEMA 6 DO STF. FALHA TERAPÊUTICA DA ALTERNATIVA PADRONIZADA (RISPERIDONA). PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o fornecimento do fármaco Aripiprazol 10mg a menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com quadro de agressividade e rigidez comportamental. O recorrente alega ausência de probabilidade do direito por não estar o medicamento incorporado ao SUS, existência de alternativa terapêutica padronizada (Risperidona) e inobservância dos requisitos fixados no Tema 6 do STF. O pedido principal consiste na concessão de efeito suspensivo e, no mérito, no provimento do recurso para reformar integralmente a tutela de urgência concedida em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 de Repercussão Geral (RE 566.471) para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário autoriza a concessão excepcional de fármaco não incorporado ao SUS quando constatado o preenchimento cumulativo das condicionantes do Tema 6 do STF (RE 566.471).

4. O laudo do médico psiquiatra assistente comprova a insubstituibilidade e a imprescindibilidade clínica do tratamento ao atestar que o paciente utilizou a alternativa padrão do SUS (Risperidona) por cerca de dois anos sem resposta terapêutica satisfatória.

5. A existência de registro válido na ANVISA e o respaldo científico emitido pelo NAT-JUS e por agências internacionais (FDA) legitimam a eficácia e a segurança do Aripiprazol para o controle da agressividade no TEA.

6. O Ofício/SESA/GEAF/JUDICIALIZAÇÃO nº 1837/2025 demonstra a negativa de fornecimento na via administrativa sob o fundamento de não padronização do insumo.

7. A representação da parte autora pela Defensoria Pública Estadual e a profissão do genitor (pescador artesanal) evidenciam a incapacidade financeira do núcleo familiar para arcar com o custo contínuo do medicamento.

8. O artigo 227 da Constituição Federal impõe a observância do princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança à vida e à saúde, afastando o perigo de dano reverso invocado pelo Estado diante do valor irrisório do tratamento frente ao risco de retrocesso neuropsicomotor do infante.

9. O controle jurisdicional de constitucionalidade sobre omissões administrativas em face de direitos fundamentais sociais não configura intromissão indevida na discricionariedade do Poder Executivo quando comprovada a ineficácia das opções oferecidas pelo sistema público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É devido o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovados cumulativamente a negativa administrativa, o registro na ANVISA, a incapacidade financeira do requerente e a insubstituibilidade terapêutica decorrente de falha ou refratariedade comprovada ao tratamento padrão.

2. O princípio da prioridade absoluta da criança qualifica o perigo da demora em demandas de saúde mental infantil e autoriza o fornecimento de fármaco necessário para evitar o agravamento neuropsicomotor do menor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPC/2015, arts. 294, 300, 489, § 1º, V e VI, 927, III, § 1º, 932, II, e 1.019, I; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 566.471/RN (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.09.2024; STF, Tema 1234; STJ, Tema 106; CNJ, Enunciado nº 51.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE MARATAÍZES/ES
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Processo nº 5002932-87.2025.8.08.0069) ajuizada por
P. M. P.
, menor impúbere, representado por seu genitor
ADRIANO PEÇANHA PEREIRA
, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o fornecimento de tratamento/medicamento específico à parte Autora.

Em suas razões recursais (Id. 17594124), o Recorrente sustenta, em síntese, a ausência de probabilidade do direito e de perigo de demora. Argumenta que o fármaco ARIPIPRAZOL não se encontra incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), existindo alternativa terapêutica padronizada (Risperidona).

Aduz a inaplicabilidade do fornecimento de medicamentos
off label
ou não incorporados sem a observância estrita dos requisitos fixados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 6 (RE 566.471) e no Tema 1234. Alega, ainda, a inexistência de prova de evidência científica de alto nível e a ausência de urgência/emergência médica que justifique a concessão imediata da tutela, invocando o Enunciado nº 51 do CNJ.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, a fim de sobrestar a obrigação de fornecimento do medicamento até o julgamento definitivo do recurso, requerendo, ao final, o provimento do Agravo para reformar integralmente o pronunciamento de Primeiro Grau.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da Decisão Id. 18147540, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que a demanda de origem consiste em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, proposta por
P. M. P.
, menor impúbere devidamente representado por seu genitor, em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A causa de pedir repousa no diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) do infante (CID 11: 6A02.3), o qual apresenta severos prejuízos no neurodesenvolvimento, agressividade e rigidez comportamental, demandando o uso contínuo do fármaco ARIPIPRAZOL 10mg.

O pedido fundamenta-se na imprescindibilidade clínica do tratamento e na prévia tentativa frustrada de utilização da medicação padronizada pelo SUS (Risperidona), a qual não teria apresentado eficácia após dois anos de uso, motivo pelo qual se busca o provimento jurisdicional para compelir os Entes Federados ao fornecimento gratuito do insumo indispensável à saúde do Recorrido.

Por ocasião da análise preliminar dos autos, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem acolher a tutela de urgência requerida, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade dos requisitos para a concessão de medicamento NÃO INCORPORADO ao SUS (Tema 6 do STF/Súmula Vinculante 61). No caso, a ausência de incorporação do Aripiprazol para TEA está estabelecida. No entanto, o requisito da impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS (alínea 'c' do Tema 6) encontra-se identificado pelo histórico clínico do paciente. O laudo mais recente do médico psiquiatra assistente (ID 75793798), expressamente atestou que o menor "JÁ FEZ USO DE RISPERIDONA POR CERCA DE 02 (DOIS ANOS), SEM UMA RESPOSTA TERAPÊUTICA SATISFATÓRIA (O QUE NOVAMENTE JUSTIFICA A PRESCRIÇÃO)" do Aripiprazol.

Conforme o NAT-JUS, em que pese os Requeridos tenham apontado a necessidade de laudo mais circunstanciado, a informação de que a Risperidona (o medicamento padronizado) falhou após 02 (dois) anos de uso contínuo é um dado clínico de peso que atesta a ineficácia, para o caso concreto, da alternativa terapêutica existente no SUS.

No caso em questão exigir o prosseguimento do uso da medicação disponível, em detrimento de uma alternativa cientificamente reconhecida, o Aripiprazol, recomendado para TEA por diretrizes internacionais e aprovado pela FDA para crianças, violaria o princípio da integralidade do tratamento. A escolha clínica de um especialista, fundamentada na falha de tratamento prévio, não pode ser sumariamente descartada em favor de uma formalidade burocrática, mormente em se tratando de criança. Assim, a probabilidade do direito está, portanto, demonstrada pela proteção constitucional à saúde, pela falha terapêutica do fármaco padronizado, e pela prioridade absoluta da criança.

(...)

O requisito do periculum in mora também está presente.

A urgência não se limita a risco de morte iminente (Enunciado 51 do CNJ). Conforme argumentado pelo Ministério Público, a espera para o início do tratamento farmacológico adequado em uma criança autista com quadro de agressividade e rigidez comportamental acarreta um risco de dano irreparável ou de difícil reparação em seu desenvolvimento neuropsicomotor, socialização e aprendizado.

A inércia já consubstanciada pela negativa, pode levar à consolidação de comportamentos desafiadores e ao agravamento do quadro, com potencial para gerar custos ainda maiores à sociedade no futuro.

Ademais, o custo anual do tratamento com Aripiprazol (cerca de R$ 950,00) é considerado irrisório dentro do orçamento público de saúde, o que afasta o argumento de periculum in mora inverso.

À vista do preenchimento dos requisitos, bem como o quadro clínico do menor, a comprovação de falha do tratamento padronizado e a prioridade absoluta que a Constituição confere aos direitos da criança, os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes.”

Nesse contexto, o cerne da controvérsia reside na verificação do preenchimento dos requisitos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS.

Sob tal perspectiva, importa consignar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 de Repercussão Geral (RE 566.471), fixou requisitos cumulativos para a concessão judicial de fármacos não incorporados, conforme se extrai da respectiva ementa:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEVER DO ESTADO DE FORNECER MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE A QUEM NÃO POSSUA CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE COMPRÁ-LO. DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE JULGAMENTO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde.

2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo.

3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes.

4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. III. Razões de decidir

6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão: 6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências.

7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Tese de julgamento:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” (RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)

Ademais, no que tange à responsabilidade dos Entes Federados e ao rito processual, o Tema 1234/STF e o Tema 106/STJ reforçam a necessidade de demonstração da imprescindibilidade do tratamento e da hipossuficiência do cidadão.

In casu
, observa-se que o requisito da
"negativa administrativa"
restou devidamente comprovado pelo Ofício/SESA/GEAF/JUDICIALIZAÇÃO nº 1837/2025 (Id. 7659678 - processo de origem), o qual indeferiu o pedido sob o fundamento de não padronização.

No tocante à
"insubstituibilidade terapêutica"
(alínea 'c' do Tema 6/STF), verifica-se que o médico assistente do menor, especialista em psiquiatria infantil, foi taxativo ao informar que o paciente já foi submetido ao
tratamento padrão com RISPERIDONA por cerca de 02 (dois) anos, sem obter resposta terapêutica satisfatória (Id. 75793798 - processo de origem)
. Tal evidência clínica desconstitui o argumento estatal de que haveria alternativa viável no SUS, uma vez que a alternativa existente já foi testada e se mostrou ineficaz para o caso concreto.

Importa destacar que o fármaco pleiteado
(ARIPIPRAZOL) possui registro válido na ANVISA
, atendendo à premissa básica do Tema 6/STF. Atrelado a isso, a
eficácia do fármaco para o controle de agressividade no TEA é reconhecida por agências internacionais (FDA) e pela literatura médica, conforme pontuado tanto pela Nota Técnica do NAT-JUS (Id. 81705690 - processo de origem) quanto pelo douto parecer do Ministério Público de Primeiro Grau (Id. 79674444 - processo de origem)
.

Outrossim, no que concerne à
"incapacidade financeira"
(alínea 'f' do Tema 6/STF), resta patente a hipossuficiência do núcleo familiar, representado por genitor pescador artesanal e assistido pela Defensoria Pública Estadual, sendo que o custo anual da medicação (aproximadamente R$ 952,80) compromete a subsistência básica diante da natureza contínua do tratamento.

Revela-se imperioso consignar que, em se tratando de direito à saúde de menor, deve prevalecer o princípio da prioridade absoluta inserto no artigo 227 da Constituição Federal, o qual estabelece,
in verbis
:

"
Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão."

Sob tal perspectiva, o perigo de dano reverso, alegado pelo Estado em razão do impacto financeiro, desvanece-se diante do valor irrisório da causa (R$ 1.518,00) frente ao risco de retrocesso no desenvolvimento neuropsicomotor e agravamento do quadro de saúde do menor.

Nessa ordem de ideias, a manutenção da Decisão agravada revela-se medida de rigor, porquanto alinhada à jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e lastreada em robusto histórico clínico de falha terapêutica dos medicamentos padronizados.

Frente ao delineado cenário, não se identifica, ao menos em sede de cognição sumária, a plausibilidade jurídica apta a infirmar a conclusão adotada na Decisão recorrida.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do inteiro teor desta Decisão.

Intimem-se os Recorridos, para fins de Contraminuta recursal.

Em seguida, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Cumpre enfatizar, nesta oportunidade, que os documentos colacionados aos autos convergiram integralmente para a compreensão no sentido de que a pretensão do menor ampara-se em sólida e inquestionável indicação terapêutica, encontrando-se plenamente preenchidos os requisitos rigorosos traçados pelas Cortes Superiores nos precedentes vinculantes já mencionados.

A alegação genérica de existência de alternativa terapêutica de menor custo pelo Estado restou de forma definitiva repelida pela demonstração empírica da refratariedade e dos graves efeitos adversos causados pela
Risperidona
no organismo do infante, circunstância fática excepcional que afasta a incidência restritiva das diretrizes ordinárias de dispensação do SUS e impõe o dever de atuação personalizada da assistência farmacêutica estatal.

Não se trata, portanto, de mera escolha de marca ou comodidade do paciente, mas de necessidade biológica de sobrevivência e estabilização de sua saúde mental e neurossensorial.

Ademais, resta pacificado pela Suprema Corte que, nas demandas em que se discute o fornecimento de medicamentos não incorporados, uma vez demonstrada a ineficácia das opções oferecidas pelo sistema público, a imposição de fornecimento do fármaco adequado não configura intromissão indevida na esfera de discricionariedade do Poder Executivo, mas sim legítimo controle jurisdicional de constitucionalidade das omissões administrativas em face de direitos fundamentais de caráter social e existencial.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.